Tribunal: TJPA
Processo: 0007644-10.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007644-10.2019.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE SIRINEU MOTA DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA RESIDUAL COMO AGRAVANTE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, previstos no art. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do Código Penal, em concurso material, à pena total de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante requereu a revisão da dosimetria da pena-base, o reconhecimento de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea e proporcional; (ii) estabelecer se houve bis in idem pela utilização de qualificadora residual como agravante genérica; (iii) determinar se a fração de redução pela tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo; e (iv) verificar se o pedido de recorrer em liberdade pode ser conhecido em sede de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento em sede de apelação criminal, por constituir matéria que deve ser veiculada mediante
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4.

A pena-base do crime de homicídio qualificado consumado foi corretamente exasperada diante da elevada reprovabilidade da conduta, da personalidade violenta do agente evidenciada nos autos e das graves consequências do delito, consistentes na morte da vítima e no desamparo familiar causado.

5.

A utilização de uma qualificadora para tipificar o homicídio qualificado e de outra, residual, como agravante genérica prevista no art. 61, II, “c” do Código Penal não configura
bis in idem
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A dosimetria da pena referente ao homicídio qualificado tentado observa os critérios do art. 59 do Código Penal, mediante fundamentação concreta quanto à culpabilidade e à personalidade do agente.

7.

A fração de diminuição pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, sendo legítima a redução em metade quando a conduta se aproxima significativamente da consumação delitiva.

8.

A reprimenda definitiva fixada em 26 anos de reclusão mostra-se proporcional, devidamente fundamentada e estabelecida dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de recorrer em liberdade formulado em apelação criminal não é cognoscível quando a matéria exige impetração de habeas corpus.

2.

A pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio permite a utilização de uma para qualificar o delito e de outra como agravante genérica, desde que haja correspondência legal.

3.

A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o grau de aproximação da consumação do delito.

4.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 69 e 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 08180008920238140051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.695.310/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2734234/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2521874/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024, DJe 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de Apelação Criminal e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso

de
Apelação Criminal
interposto por Alexandre Sirineu Mota da Luz, em face da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática dos crimes homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV do Código Penal), e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP), em concurso material (art. 69 CP).

Narra a denúncia que, no dia 30/06/2019, por volta de 01h30min, na Rua Niterói, Comunidade Pajuçara, na Comarca de Santarém/PA, o apelante, após envolver-se em um acidente de trânsito com a vítima Marlisson Santos da Silva, passou a discutir com esta, vindo ambos a entrar em vias de fato. Durante o desentendimento, também interveio a vítima Júlio César de Castro Sousa, que acompanhava o primeiro ofendido, participando verbalmente da contenda.

Consta que, motivado por sentimento de vingança decorrente do episódio, o apelante deixou o local afirmando que retornaria para “acabar” com a vítima Marlisson. Cerca de 20 minutos depois, regressou armado com uma faca, ocasião em que a vítima Júlio César, ao avistá-lo, tentou se refugiar em sua residência. O apelante, contudo, conseguiu adentrar o imóvel e desferiu contra ele um golpe de faca nas costas, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na sequência, dirigiu-se ao interior da residência e passou a desferir golpes de arma branca contra Marlisson Santos da Silva, atingindo-o na região torácica e no pescoço, causando-lhe lesões fatais.

Ainda segundo a denúncia, o crime teria sido praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, notadamente pelo uso de arma branca e pela surpresa na execução (ID 32868468).

Transcorrida a instrução processual e submetido o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, o Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV e no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal (ID

32868692).

Em razões recursais, o apelante requer a revisão da dosimetria da pena-base, com afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o reconhecimento de ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 32868715).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 32868718).

O Ministério Público nesta superior instância, através da eminente Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

35808396).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente
do recurso. O pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade não comporta conhecimento nesta via recursal, uma vez que formulado no bojo da apelação criminal, instrumento processual inadequado para a apreciação da matéria, a qual deve ser veiculada por meio de
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJPA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08180008920238140051 23086122, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da dosimetria da pena, do alegado
bis in idem
na segunda fase e do patamar de redução aplicado à tentativa.

2.1. Da dosimetria de pena em relação ao crime de homicídio qualificado consumado.

Consignou o magistrado, a valoração desfavorável de três circunstâncias judiciais:

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como
sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando uma facada certeira na vítima, em local com outras pessoas, inclusive crianças, não se importando em causar à morte da vítima e eventualmente

de terceiras pessoas, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
[...] A sua
personalidade deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos, diante dos depoimentos das testemunhas e documentos anexados o acusado era voltado para fatos violentos na comunidade especialmente quando fazia uso de bebidas alcóolicas
; [...] No que diz respeito
as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada, filhos pequenos órfãos, entendo isso como desfavorável ao réu
[...]considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um sexto e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplicando o entendimento já esboçado,
aumento de três sextos fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão
.[...]”.

Verifico que a pena-base foi devidamente fixada, mediante fundamentação concreta e em observância ao art. 59 do Código Penal, diante da elevada reprovabilidade da conduta do apelante, mostrando-se correta a exasperação da reprimenda, porquanto estabelecida dentro dos parâmetros legais e de forma proporcional às circunstâncias fáticas devidamente reconhecidas nos autos.

O apelante sustenta a ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, ao argumento de que o magistrado utilizou a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, não empregada para qualificar o homicídio, como agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal. Defende que a circunstância residual deveria ter sido valorada, quando muito, na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

Nos crimes de homicídio qualificado em que o Conselho de Sentença reconhece mais de uma qualificadora, como neste caso (motivo torpe e pelo uso de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido) é pacífico o entendimento de que uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser deslocada para a dosimetria, seja como circunstância judicial desfavorável, seja como agravante genérica, desde que haja correspondência legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
(AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.ª Min. ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017). (STJ - AgRg no AREsp: 2734234 BA 2024/0326957-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025) (grifos)

No caso concreto, o apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, tendo o magistrado utilizado o motivo torpe para qualificar o delito e deslocado a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, aplicando-a como agravante do art. 61, II, “c” do Código Penal.

Nessa fase, foram reconhecidas a agravante do art. 61, II, “c” do CP e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), permanecendo a pena intermediária no mesmo
quantum
da pena-base, qual seja, 18 (dezoito) anos de reclusão. Na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda restou definitivamente fixada nesse patamar.

Assim, não há fundamentos aptos a ensejar o redimensionamento da pena, a qual foi estabelecida dentro dos parâmetros legais e em observância à discricionariedade vinculada do Juízo.

2.2. Da dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado tentado.

O juiz valorou negativamente a culpabilidade e a personalidade do apelante, adotando a mesma fundamentação empregada no crime de homicídio consumado, a qual se mostra idônea e amparada nos elementos constantes dos autos, razão pela qual a exasperação da pena-base revela-se proporcional e em conformidade com os critérios do art. 59 do CP, sendo fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a qualificadora do motivo torpe foi utilizada para qualificar o delito, enquanto a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima foi empregada como agravante prevista no art. 61, II, “c” do Código Penal, providência plenamente admitida pela orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida, ainda, a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária restou mantida no
quantum
da pena-base, qual seja, 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, o apelante requer a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, sustentando que o resultado consumativo não chegou a se concretizar.

Nesse ponto, a jurisprudência orienta que a fração de diminuição decorrente da tentativa deve observar o grau de aproximação da conduta em relação à consumação do delito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME TENTADO. MINORANTE DA TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial da defesa, o qual alegava violação ao art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, c/c o art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, requerendo a aplicação da minorante da tentativa em seu patamar máximo. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: determinar se a fixação do quantum de diminuição pela tentativa, baseada no iter criminis percorrido pelo agente, pode ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça sem incursão no acervo fático-probatório. III. Razões de decidir 3.
O critério para fixação do quantum de diminuição na hipótese de crime tentado é o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo ele estiver da consumação do crime, menor será a diminuição na reprimenda.
[...] IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2521874 TO 2023/0445663-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024) (grifos)

Atinente aos fatos, o apelante efetivamente atingiu a vítima com golpe de faca, aproximando-se significativamente da consumação delitiva, a qual somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, elemento apto a justificar a redução da pena no patamar de metade (1/2), estando a reprimenda definitivamente fixada em 8 (oito) anos de reclusão.

Somadas as penas, na forma do art. 69 do Código Penal, restou estabelecida a reprimenda definitiva em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, mostrando-se a dosimetria devidamente fundamentada, proporcional às circunstâncias do caso concreto e fixada dentro dos parâmetros legais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta extensão, quanto ao pedido de redimensionamento das penas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026